Tribunal: CARF
Processo: 19718.000015/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19718.000015/2007-02
ACÓRDÃO
3401-013.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIXER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO
Afastados os óbices ao direito a crédito base de IPI, formulados em auto de
infração julgado improcedente, ficou prejudicada a reconstituição da
escrita fiscal levada a efeito pela fiscalização. Restabelecidos os créditos de
IPI registrados pela Recorrente, confirmam-se os saldos credores passiveis
de ressarcimento e a compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19718.000015/2007-02
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório DRJ:
Trata o presente processo das DCOMP's 06606.91754 (fls. 64/66), 28115.52461
(fls. 04/06), 16184.70718 (fls. 48/50), 29768.29824 (fls. 11/13), 33188.16659(fls.'
14/18), 21804.97395 (fls. 19/21) e 13255.07170 (fls. 73/75) , que informam como
lastro da compensação declarada saldo credor do IPI relativo ao 1° trimestre de
2006, apurado pelo estabelecimento matriz da requerente.
O saldo credor foi originalmente solicitado na PER/DCOMP 06606.91754 e com o
advento da IN 728/2007 foram apresentados os PER Residuais 00761.88573 (fls.
71/72).
Para verificação da legitimidade dos créditos alegados foi instaurado
procedimento fiscal cujos resultados estão consolidados no Relatório de Auditoria
Fiscal de fls.
54/63.
Relata a autoridade que o trabalho fiscal foi realizado com vistas a verificação das
informações prestadas nas declarações de compensação formalizadas no
processos 10140.003359/2004-20, 10140.003360/2004-54, 14112.000115/2005-
64, 14112.000154/2005-61, 14112.000311/2005-39, 14112.000043/2006-36,
19718.000015/2007-02, .19718.000017/2007-93, com utilização de saldo credor
de IPI apurados nos trimestres 1/2004; 3/2004; 4/2004; 1/2005; 2/2005; 3/2005;
1/2006, 2/2006 e 3/2006.
Para realização dos trabalhos foram emitidos os Mandados de Procedimentos
Fiscal - MPFs- Fiscalização n° 0140100-2007-00044-1 e 0140100-2008-00595-1.
(...)
No decorrer dos trabalhos, a fiscalização constatou que a fiscalizada efetuava
lançamentos
em
sua
contabilidade
relativo
a
reembolsos/ressarcimento/refunds(período 2004 a 2007). Entendeu a autoridade
fiscal que tais lançamentos se relacionavam com as operações de aquisição de
insumos(extratos de concentrados) do fornecedor RECOFARMA Indústria do
Amazonas Ltda, CNPJ 61.454.393/0001-06.
A fiscalizada foi intimada, em mais de uma oportunidade, a dar explicações sobra
a metodologia de cálculo utilizadas em tais operações de ressarcimento, porém
não enviou uma resposta que pudesse esclarecer tal ponto.
Relata a fiscalização que, "ao final de cada mês, é efetuado o encontro de contas,
entre o fornecedor e o fabricante (Dixer), onde é apropriado a devolução de
valores(Refund/Ressarcimento/Reembolso), a título de reembolso".
A fiscalização também apurou que em algumas ocasiões ocorriam alguns ajustes
de preços que redundavam na emissão de nota fiscal complementar por parte da
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19718.000015/2007-02
3
fornecedora (RECOFARMA). Esta nota complementar também gerava crédito de
IPI, em virtude da decisão judicial.
(...)
Concluindo então pela necessidade do estorno referentes a tais operações, a
fiscalização relacionou todos os ressarcimentos escriturados pela autuada no
período analisado, calculando o IPI que deveria, no seu entendimento, ser
estornado.
De posse desses valores efetuou a reconstituição da escrita fiscal com vistas a
expurgar da escrita os valores referentes ao IPI que entendia que deveria ser
estornado.
Da reconstituição da escrita resultaram saldos devedores em diversos decêndios,
sendo estes saldos objeto do lançamento constante do processo
14120.000502/2008-44.
Concluiu a autoridade fiscal que a manifestante cometeu uma infração à
legislação tributária ao não "estornar os créditos de IPI, em função dos
reembolsos/ressarcimentos efetuados (diferenças de preços) no período de 2004
a 2007)".
Fundamenta sua conclusão no artigo 193, do Regulamento do IPI — RIPI/2002,
aprovado pelo Decreto n° 4.544/2002.
Os auditores relataram que a contribuinte mantinha em sua escrita fiscal créditos
básicos indevidos (créditos relativos a aquisições de insumos empregados na
fabricação de lubrificantes, produtos não-tributados).
Ao final, propõe a autoridade fiscal o deferimento do ressarcimento, relativo ao 3°
de trimestre de 2006, no valor de R$ 567.066,87.
A autoridade competente, acatando o parecer da fiscalização, homologou as
DCOMPs 06606.91754 e 28115.52461, homologou parcialmente a DCOMP
16184.70718 e não-homologou, por insuficiência de crédito, as DCOMPs
29768.29824, 33188.16659, 21804.97395 e 13255.07170. Foi ainda indeferido o
PER Residual 00761.88573.

A manifestação foi julgada pela DRJ com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006 RESSARCIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO
VINCULADO.
É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica
com processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do
IPI cuja decisão definitiva possa alterar o valor a ser ressarcido.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19718.000015/2007-02
4
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Irresignada a contribuinte apresentou o recurso voluntário querendo reforma,
rebatendo todos os pontos da decisão da DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior
Assim constou no voto da DRJ:
A solução do presente litígio passaria, inicialmente, pela discussão acerca da
necessidade ou não de estorno dos valores referentes aos reembolsos recebidos
pela manifestante da fornecedora RECOFARMA.
Todavia, essas questões foram, também, a origem do lançamento objeto do Auto
de Infração, processo n° 14120.000502/2008-44 (já citado no item relatório), do
qual fui relator e que foi julgado na sessão do dia 30 de novembro de 2009.
Embora a decisão, no Auto de Infração (Acórdão 09-27378 — cópia às fls.
978/982), seja pelo cancelamento da exigência, por concluir que a contribuinte
agiu com amparo na legislação que rege o IPI, não há como reconhecer o direito
creditório neste processo (DCOMP), por dois motivos.
O primeiro diz respeito ao comando que consta do artigo 19 da IN SRF 210/2002,
a seguir transcrito (correspondente ao artigo 25 da IN RFB 800/2008):
Art. 19. É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica
com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa
alterar o valor a ser ressarcido.
Se o Auto de Infração for julgado procedente, em decisão final administrativa, o
saldo credor originalmente apurado pela contribuinte neste trimestre restará
reduzido para o valor deferido pela fiscalização, o que inviabiliza o
aproveitamento de qualquer montante, além daquele já reconhecido, para a
compensação declarada por intermédio da DCOMP tratada nestes autos. Desta
forma, resta claro que a decisão definitiva no processo do Auto de Infração em
comento pode alterar o valor a ser ressarcido (seja em espécie, ou utilizado para
compensação).
O segundo motivo, fundamental no caso em exame, diz respeito à
obrigatoriedade de apreciação, pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
do recurso de oficiointerposto contra a decisão proferida no julgamento do Auto
de Infração (processo 14120.000502/2008-44)
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19718.000015/2007-02
5
É sabido que, no julgamento administrativo, as decisões de primeira instância
sujeitas a recurso de oficio só adquirem eficácia após a apreciação desse recurso
pelo órgão de segunda instância (atualmente, o CARF).
Portanto, conclui-se que a decisão proferida por esta 3aTurma no julgamento do
auto de infração mencionado (Acórdão 09-27378) ainda não é eficaz. Em
consequência, não é possível que o entendimento adotado naquele julgamento
seja utilizado como fundamento para reconhecer o direito creditório alegado
neste processo. Se assim não se proceder, poder-se-ia chegar ao resultado,
materialmente incompatível, de ser dado provimento ao recurso de oficio (o
lançamento ser julgado procedente em segunda instância), o que significa ratificar
as glosas efetuadas pela fiscalização, enquanto neste processo de DCOMP ser
reconhecido o direito creditório (mesmos créditos julgados ilegítimos pela 2a
instância), com base em entendimento adotado em decisão não eficaz.
Importante ressaltar que não existe a possibilidade, no julgamento de primeira
instância, de aguardar a apreciação do recurso de oficio interposto contra o
Acórdão 09-27378 para proferir decisão neste processo (DCOMP). Isso porque
não existe previsão legal para sobrestar o julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal. Além disso, este processo trata de DCOMP's transmitidas
pela contribuinte em 2006/2007, o que, em razão do princípio da razoável
duração do processo, o torna prioridade de julgamento.

O
auto
de
infração
objeto
do
processo
14120.000502/2008-
44 foi julgado improcedente pela DRJ, mas por conta de sua apreciação ulterior não alcançou a d
ecisão neste feito, tendo sido mantido o indeferimento da compensação objeto destes autos pela
DRJ.
O Recurso de Ofício relativo ao auto de infração, objeto do Processo
Administrativo Fiscal n° 14120.000502/2008-44, foi julgado pela Eg. 2a Turma da 3a Câmara da 3a
Seção, cuja ementa e parte dispositiva da decisão foram as seguintes:
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Ano-calendário:
2004, 2005, 2006, 2007 IPI - REAJUSTE DE PREÇOS - ACORDO COM FORNECEDOR -
ESTORNO DE CRÉDITOS - IMPOSSIBILIDADE. Não consta no Regulamento de IPI -
RIPI/02 - Decreto n° 4.544, de 26/12/2002, previsão de estorno de créditos
escriturados na hipótese de superveniência de ajuste de preço. In casu, por força
de ação judicial, o contribuinte tem direito a crédito de IPI na entrada, em virtude
da compra de insumos isentos procedentes da Zona Franca de Manaus. Em
virtude de acordo comercial realizado com seus fornecedores, após a compra e a
efetiva emissão da nota fiscal, o contribuinte faz um ajuste no preço do insumo
adquirido, o que resulta, por vezes, na redução do preço unitário do insumo que
lhe foi fornecido. Todavia, esta “redução de preço” não encontra contrapartida
na redução do crédito que foi escriturado por inexistência de previsão legal neste
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19718.000015/2007-02
6
sentido. Inadmissível a glosa de crédito sem previsão legal. Recurso de ofício a
que se nega provimento.
Número da decisão: 3302-001.973
Nome do relator: FABIOLA CASSIANO KERAMIDAS

Em caso idêntico envolvendo a mesma empresa esse CARF:
Número do processo: 19718.000017/2007-93
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de
apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006 IPI - SALDO CREDOR - RESSARCIMENTO -
COMPENSAÇÃO - Afastados os óbices ao direito a crédito base de IPI, formulados
em auto de infração julgado improcedente, ficou prejudicada a reconstituição da
escrita fiscal levada a efeito pela fiscalização. Restabelecidos os créditos de IPI
registrados pela Recorrente, confirmam-se os saldos credores passiveis de
ressarcimento e a compensação. Recurso Voluntário Provido
Número da decisão: 3101-001.505
Nome do relator: LUIZ ROBERTO DOMINGO
Diante do exposto do provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Diante do todo o exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito dou
provimento.

Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 1094
DF CARF MF
Original